Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708860-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O Ministério Público peticiona no ID 31748415, encaminhando o Relatório de Evolução e Execução de Medida do SEMA/MPDFT, relativo ao acusado ROBSON CRISÓSTOMO DOS REIS, requerendo que se aguarde o término do período de prova, conforme Termo de Audiência de sursis (ID 30492438). Defiro como requerido e mantenho a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se. Prossiga-se o feito em relação ao apelante, GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRÉ. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2022 17:18:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator